Tribunal: STF
Processo: RE 85022
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - APOSENTADOS DO ESTADO DE SERGIPE - INTEGRAÇÃO, EM SEUS PROVENTOS, DE PARCELA PROVENIENTE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (Leis estaduais nºs 119/48 e 90-A/62).

A lei nova que, com base na EC. nº 1/69, proibe a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação tributária não pode ter efeito retroativo, reduzindo proventos de aposentadoria já definitivamente estabelecidos na vigência da Constituição Federal de 1946, que nenhuma restrição fazia ao benefício estabelecido na Lei estadual.

O Decreto-lei nº 292/70, do Estado de Sergipe, passa a produzir efeitos imediatos, para, a partir do sua vigência, não se computar mais a contagem referida sobre as novas arrecadações.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.